Tribunal: TJDFT
Processo: 0014130-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0014130-64.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SILMARA BASSOLI AMORIM DE SOUSA, SS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E INFORMATICA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A contra a sentença (ID 52741155) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor de SILMARA BASSOLI AMORIM DE SOUSA e Outros, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Por fim, ante o princípio da causalidade determinou que as custas processuais seriam arcadas pela parte ré. Honorários, por serem verba acessória, seguem o mesmo destino da principal, estando prescritos. Em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria, entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados. Há conexão entre a presente ação e a de número 2016.01.1.0909982 (0025768-94.2016.8.07.0001), que atrai a prevenção à 8a Turma desta Corte, conforme ID 52740825. In casu, houve julgamento de apelação cível do processo no 2016.01.1.0909982, que trata dos embargos à execução com a mesma causa de pedir da presente demanda, e mesmas partes, o que os torna conexos, de acordo com o art. 55 do CPC: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” Em outras palavras, cuida-se de lide que, assim como a presente, diz respeito a ação de execução ajuizada pelo Banco recorrente em face de inadimplência de contrato firmado entre as partes. Não se pode olvidar que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o órgão e o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme estabelece o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, o que é corroborado pelo art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva (grifo nosso). Diante do quadro apresentado, em uma análise mais acurada da questão relativa à prevenção do Juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se que o feito há de ser redistribuído, inclusive para evitar decisões díspares a respeito da mesma situação vivenciada pelas partes que estão presentes em ambos os processos. Desse modo, impõe-se a redistribuição do feito em razão da APC 20160110909982 (0025768-94.2016.8.07.0001), à 8a Turma Cível, em obediência ao critério da prevenção do órgão julgador e ao postulado do Juiz natural. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 03 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator